Tribunal: TJES
Processo: 5011437-72.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011437-72.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZA DE MEIRELLES KLEY
RECORRIDO: ASSESSORIA DE ACORDOS E QUITACOES LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA Nº 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por consumidora contra sentença que, embora tenha reconhecido a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinado a abstenção de descontos e fixado indenização por danos materiais e morais, autorizou a compensação do valor creditado em razão do contrato declarado nulo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de compensação de valor recebido em contrato fraudulento, cuja quantia foi integralmente repassada a terceiro, no contexto de golpe praticado contra consumidora que pretendia apenas renegociar contratos anteriores.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

A autora foi induzida em erro por terceiro que se passou por preposto do banco, no contexto de renegociação de dívidas. Embora acreditasse estar realizando apenas portabilidade ou repactuação de empréstimos existentes, foram formalizados novos contratos — inclusive de cartão de crédito consignado —, cujos valores foram integralmente repassados a terceiro fraudador.

O banco não comprovou a validade da contratação nem demonstrou que a autora obteve qualquer proveito econômico. Os documentos dos autos (comprovantes de PIX e conversas de WhatsApp) evidenciam que os valores foram imediatamente transferidos a terceiros, caracterizando fraude.

Nessas circunstâncias, não há que se falar em enriquecimento sem causa. O risco da atividade bancária inclui fraudes praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479 do STJ.

Portanto, é indevida a compensação do valor creditado em contrato nulo, cabendo ao banco assumir os prejuízos decorrentes da falha na segurança de suas operações, podendo, se for o caso, buscar ressarcimento em ação própria contra o fraudador.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Compete à instituição financeira comprovar a validade da contratação. Constatada a ocorrência de fraude praticada por terceiro, sem que o consumidor tenha auferido qualquer proveito econômico — tendo repassado integralmente os valores creditados à pessoa fraudadora —, é indevida a compensação de quantias relativas a contrato posteriormente declarado nulo.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14;

Código Civil, art. 186;

Jurisprudência relevante:

Súmula nº 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022;

STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011437-72.2024.8.08.0014

RECORRENTE: LUIZA DE MEIRELLES KLEY

RECORRIDOS: ASSESSORIA DE ACORDOS E QUITACOES LTDA, SETOR JURIDICO E QUITACAO LTDA e FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA Nº 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por consumidora contra sentença que, embora tenha reconhecido a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinado a abstenção de descontos e fixado indenização por danos materiais e morais, autorizou a compensação do valor creditado em razão do contrato declarado nulo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de compensação de valor recebido em contrato fraudulento, cuja quantia foi integralmente repassada a terceiro, no contexto de golpe praticado contra consumidora que pretendia apenas renegociar contratos anteriores.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

A autora foi induzida em erro por terceiro que se passou por preposto do banco, no contexto de renegociação de dívidas. Embora acreditasse estar realizando apenas portabilidade ou repactuação de empréstimos existentes, foram formalizados novos contratos — inclusive de cartão de crédito consignado —, cujos valores foram integralmente repassados a terceiro fraudador.

O banco não comprovou a validade da contratação nem demonstrou que a autora obteve qualquer proveito econômico. Os documentos dos autos (comprovantes de PIX e conversas de WhatsApp) evidenciam que os valores foram imediatamente transferidos a terceiros, caracterizando fraude.

Nessas circunstâncias, não há que se falar em enriquecimento sem causa. O risco da atividade bancária inclui fraudes praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479 do STJ.

Portanto, é indevida a compensação do valor creditado em contrato nulo, cabendo ao banco assumir os prejuízos decorrentes da falha na segurança de suas operações, podendo, se for o caso, buscar ressarcimento em ação própria contra o fraudador.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Compete à instituição financeira comprovar a validade da contratação. Constatada a ocorrência de fraude praticada por terceiro, sem que o consumidor tenha auferido qualquer proveito econômico — tendo repassado integralmente os valores creditados à pessoa fraudadora —, é indevida a compensação de quantias relativas a contrato posteriormente declarado nulo.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14;

Código Civil, art. 186;

Jurisprudência relevante:

Súmula nº 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022;

STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que aceitou proposta realizada pelo banco requerido quanto a renegociação e portabilidade de empréstimos previamente contratados. Contudo, afirma ter sido vítima de golpe, tendo em vista que foram realizados novos empréstimos e cartões de crédito consignado em seu nome. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de inexistência de débito entre as partes, suspensão liminar dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 0081105698 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 52435146. CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 5.025,75 (cinco mil e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TED de ID 54472002), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora. CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

Nas razões recursais, a parte autora sustenta que não obteve qualquer proveito econômico, pois o valor creditado foi integralmente transferido à segunda requerida, conforme comprovantes de PIX e conversas de WhatsApp. Argumenta que foi induzida em erro e não se beneficiou da contratação, razão pela qual não se justifica a compensação autorizada, devendo os descontos serem integralmente restituídos.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade dos contratos supostamente firmados entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o banco não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não logrando êxito em comprovar a regularidade da contratação e dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da consumidora. A autora, na realidade, pretendia realizar apenas a portabilidade e a renegociação de empréstimos já existentes, em busca de melhores condições contratuais, mas acabou sendo induzida a contratar novos empréstimos consignados e cartões de crédito consignado.

Restou demonstrado que a recorrente foi vítima de golpe perpetrado por terceiro, o qual se passou por preposto da instituição financeira recorrida, ludibriando a consumidora para que esta celebrasse novos contratos em seu nome, com valores que, em seguida, foram integralmente transferidos ao estelionatário. A autora acreditava estar apenas devolvendo valores para viabilizar a renegociação do contrato anteriormente firmado com o Banco Santander.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade do banco recorrido pelo prejuízo sofrido pela recorrente.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é firme no sentido da responsabilização objetiva da instituição financeira em hipóteses como a dos autos. Ilustrativamente:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

É inequívoca, portanto, a boa-fé da autora, que foi induzida em erro ao acreditar que estava apenas promovendo a renegociação de dívida anterior, sendo, na verdade, vítima de fraude. Os valores contratados foram imediatamente transferidos a terceiros golpistas, conforme comprovantes constantes dos autos (Id. nº 12895739), inexistindo, portanto, qualquer enriquecimento por parte da consumidora.

Assim, o prejuízo decorrente da operação não pode ser imputado à parte autora, cabendo ao banco buscar eventual ressarcimento por meio de ação própria contra o terceiro fraudador.

Dessa forma, sendo incontroverso que a autora não se beneficiou dos valores creditados em razão do contrato de cartão de crédito consignado impugnado, não há que se falar em compensação de valores, por ausência de causa legítima e pela manifesta inexistência de proveito econômico à consumidora.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

para
revogar a autorização de compensação do valor de R$ 5.025,75 (cinco mil e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos)
, correspondente ao montante creditado na conta da autora em razão do contrato de cartão de crédito consignado,
mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Voto para manter integralmente a sentença objurgada.

Apesar de não comungar do entendimento do magistrado relator, haja vista que consta do Boletim de Ocorrência anexado aos autos que a consumidora fora enganada por terceiros e além de fornecer todos os seus dados pessoais, também realizou todas as operações necessárias para validar os contratos celebrados, inclusive celebrando a biometria de seu próprio aparelho, não há como modificar o julgado sob pena de reformatio in pejus, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

No mesmo diapasão, não está incorreta a determinação de compensação de valores, haja vista que estes foram entregues livremente pela consumidora para terceiros, sem qualquer participação do agente financeiro condenado,
que deve ser ressarcido dos valores entregues de boa-fé a autora.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a autora nas custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% sob o valor da condenação suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.